Tribunal: CARF
Processo: 13603.001272/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001272/2005-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-013.897 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrentes
FASTER ROAD EXPRESS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2000, 31/01/2003, 28/03/2003, 30/04/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
VALOR DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não
ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MORA.
STJ.
REPETITIVO.
PARCELAMENTO.
A denúncia espontânea, regida pelo artigo 138, do CTN, não é aplicável na
hipótese de parcelamento de débitos, conforme orientação do Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos
(Resp 1102577).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001272/2005-01
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001272/2005-01

Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguair Pignataro (suplente convocada),
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente a conselheiro Jucileia de Souza Lima,
substituída pela conselheira Onizia de Miranda Aguair Pignataro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que assim relatou
o pleito da contribuinte, vejamos:

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme ementa
abaixo:
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001272/2005-01

Foi apresentado o recurso de ofício. Ainda, irresignada, a contribuinte apresentou
recurso voluntário, querendo reforma em síntese:
a) Inconstitucionalidade do depósito recursal;
b) Impossibilidade da aplicação da multa de ofício diante do parcelamento;
c) Da iliquidez e incerteza do débito - inclusão do ICMS na base da COFINS;
d) Majoração da base de cálculo e alíquota da COFINS;
e) Princípio da anterioridade nonagesimal;

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO

Deixo de conhecer do recurso de ofício.
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme consta no auto de infração.
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001272/2005-01

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Trata-se de recurso voluntário, que a contribuinte se encontra a parte que negou
provimento a sua impugnação.
Inicialmente o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser
processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei
8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões
do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio
para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia
Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21.
Ainda, fato incontroverso que houve o parcelamento parcial do lançamento, sendo
que no período de novembro de 2000, não realizou o parcelamento.
Também, em impugnação nada recorreu sobre esse fato, somente alegando do seu
parcelamento, ainda, ela deixou de atacar qualquer ponto em sua impugnação sobre a exclusão
do ICMS da base de cálculo e da majoração da base de cálculo.
Assim, resta preclusa toda a matéria nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, nesse sentido ocorrendo a preclusão, vejamos:

Numero do processo: 13005.001438/2008-72
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. A preclusão indica a perda da capacidade
processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001272/2005-01

temporal); ou pelo fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela
prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica).
Numero da decisão: 3201-006.412
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda:
Numero do processo: 10855.721463/2017-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância que não apresentou impugnação.
Numero da decisão: 3201-006.221
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Assim, não conheço em parte do recurso de voluntário, restando apenas a matéria
sobre a multa sobre o parcelamento para ser analisada.

Aplicação da multa diante do parcelamento

Conforme narrado pelo acórdão DRJ, o pedido de parcelamento ocorreu após o
inicio da ação fiscal, ainda, sustenta a contribuinte que diante de tal fato deveria inexistir a multa
de oficio pela denuncia espontânea.
No entanto, o Superior Tribunal de Justica fixou o seguinte entendimento:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp n. 1.102.577/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
22/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

É como eu voto.

CONCLUSÃO
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001272/2005-01

Diante do exposto, voto não conhecer do recurso de ofício e conhecer em parte do
recurso voluntário, e da parte conhecida, no mérito em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 3074
DF CARF MF
Original